Tribunal: CARF
Processo: 10950.723073/2012-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2023-01-10

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.723073/2012-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.533 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2022
Recorrente
JUMP REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
MULTA. PROPORCIONALIDADE. NÃO CONFISCO. CAPACIDADE
CONTRIBUTIVA. SÚMULA CARF No 2.
Presentes os pressupostos de exigência, cobra-se multa de ofício pelo
percentual legalmente determinado (Art. 44 da Lei 9.430/1996). Súmula CARF
no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
DIREITO DE DEFESA. CERCEAMENTO. INOCORRÊNCIA.
A falta ou insuficiência de recolhimento de PIS/COFINS, apurada em
procedimento fiscal, enseja o lançamento de ofício com os acréscimos legais.
Não se configura cerceamento do direito de defesa se o conhecimento dos atos
processuais pelo acusado e o seu direito de resposta ou de reação se
encontraram plenamente assegurados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Delson Santiago- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Delson Santiago,
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Mateus Soares de Oliveira e Wagner Mota Momesso
de Oliveira.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.723073/2012-30
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.533 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10950.723073/2012-30

Relatório
Trata-se de crédito tributário lançado pela Fiscalização contra a empresa em
epígrafe, por meio do Auto de Infração (fls 68 a 80), lavrado em 29.05.2012, relativo ao ano-
calendário 2009, referente a Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS) e a
Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (Cofins).
Por bem descrever os fatos, transcreve-se o relatório constante da decisão de
primeira instância administrativa:
No Termo de Verificação Fiscal (fls 62 e 63), a Autoridade Fiscal apresenta a
motivação dos lançamentos.
O procedimento fiscal corresponde ao trabalho de Revisão de Declarações do ano-
calendário 2009, por insuficiência de Declaração e Recolhimento;
Em 10.05.2012 (fl. 05) foi dada ciência ao contribuinte do Termo de Intimação,
solicitando a apresentação de esclarecimentos e documentação comprobatória
(escrituração contábil e/ou fiscal),
uma vez que foi contatado que os valores informados em Dacon estão superiores aos
informados em DCTF.
A falta de recolhimento do PIS e da Cofins foi confirmada nas DCTF retificadoras
apresentadas sob procedimento fiscal;
As declarações retificadoras não produzem efeitos, pois a contribuinte perdeu a
espontaneidade com a lavratura do Termo de Intimação Fiscal que tomou ciência em
10.05.2012, enquanto que as DCTF retificadoras somente foram apresentadas em
15.05.2012.
Diante dos fatos, a Fiscalização apurou, para o ano-calendário de 2009, valores de Pis e
Confis a serem lançados, bem como multas, pela falta de recolhimento.
A contribuinte tomou ciência das autuações em 29.05.2012 (fl. 79) e em 29.06.2012
apresentou sua impugnação (fls 81 a 95), alegando os seguintes aspectos:
Preliminarmente
a) Da improcedência do lançamento de ofício realizado pelo Fisco. (...)
b) Da nulidade do lançamento pela falta de motivação (...)
c) Medida fiscal baseada em presunção (...)
Mérito
a) Da improcedência dos fundamentos sobre os quais se baseia a pretensão fiscal.
IV - DOS ENCARGOS EXCESSIVOS
a) Das multas confiscatórias.
V - O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL.(...)

VI - DO PEDIDO (...)
Caso seja vencida a matéria argüida preliminarmente, requer seja no mérito, julgada
totalmente improcedente a medida fiscal, em vista do reconhecimento do débito fiscal
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.533 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10950.723073/2012-30

por parte do recorrente, bem como, em face da apresentação tanto da Declaração de
Imposto de Renda Pessoa Jurídica-DIPJ quanto da própria DCTF, antes mesmo da
lavratura da presente medida fiscal, que seja reconsiderada a multa aplicada de 75,0%
(setenta e cinco por cento), para o equivalente a 20,0% (vinte por cento) por se tratar
de natureza moratória, e não penalizatória.
É o relatório.
A Quinta Turma da DRJ/FOR proferiu acórdão no 08-045.804, em 12 de fevereiro
de 2019 (fls. 127-138), deferindo parcialmente a manifestação de inconformidade, sob o
argumento de que considerando a legislação acima citada, não é possível considerar que, com a
apresentação dos valores devidos em Dacon, houve declaração com efeito de confissão de dívida
de tributos, visto que a Dacon não é instrumento apropriado para tanto, por ser meramente
informativa, além de que as referidas DCTF ́s não puderam ser aceitas, configurando a ausência
de confissão de dívida dos impostos e contribuições apurados em relação aos fatos geradores
certificados pela autoridade fiscal, muito menos, o adimplemento integral das respectivas
prestações obrigacionais, além disso, a multa de ofício aplicada, de 75%, observou o previsto no
art. 44, I da Lei no 9.430/96, com a redação dada pela Lei no 11.488/2007 e reveste-se de
legitimidade, visto que o ato administrativo se vincula estritamente aos ditames da norma legal.
A recorrente tomou ciência da decisão em 19/02/2019, e interpôs Recurso
Voluntário (fls. 147-164), em 18/03/2019, no qual alega preliminarmente a ocorrência da
prescrição intercorrente e afronta ao princípio da duração razoável do processo, além da falta de
julgamentos de todos os tópicos alegados na impugnação. No mérito, o caráter confiscatório da
multa aplicada, requerendo, ao fim, a reforma da decisão proferida pela DRJ.
É o relatório.

Voto
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo, preenche os demais requisitos de
admissibilidade, e dele tomo conhecimento.
PRELIMINARES
1) Da ofensa ao princípio da duração razoável do processo e ocorrência da
prescrição intercorrente:
Inicialmente, quanto ao argumento de que o processo não teria uma duração
razoável, tendo em vista a demora do julgamento e, por isso, o processo administrativo estaria
prescrito, em que pese esta julgadora entender que, de fato, em certas ocasiões existem uma
morosidade excessiva do trâmite do PAF, é de se observar que a matéria aqui debatida é de
natureza tributária, aplicando-se ao caso a súmula 11 do CARF: Não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal.
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.533 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10950.723073/2012-30

2) Da nulidade pela falta de análise de todos os pontos apresentados em sede
de manifestação de inconformidade:
Não obstante os argumentos da recorrente de que a decisão de 1a instância não
teria analisados todos os argumentos apresentados pela defesa, tal pedido não deve prosperar.
Isso porque, compulsando a decisão proferida pela DRJ, todos os pontos foram
exaustivamente analisados.
Isto posto, passo a análise do mérito.
MÉRITO

A recorrente foi autuada pela Receita Federal do Brasil pela suposta falta de
recolhimento de PIS e COFINS, além da falta de DCTF para o ano calendário de 2009.
Não obstante a apresentação de esclarecimentos e documentos, por parte da
empresa autuada às fls. 6- 61; cópia da DCTF, livro razão e DIPJ, o termo de verificação fiscal
às fls. 62-63, mostram claramente:

Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.533 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10950.723073/2012-30

Por conseguinte, verifico que, mesmo após o termo de verificação fiscal, com a
apresentação de impugnação, novas provas fiscais e contábeis não foram apresentadas capazes
de desconstituir a fiscalização realizada.

Verifico, contudo, que cabe ao contribuinte demonstrar o equívoco cometido,
mediante outros meios de prova, especialmente fiscais e contábeis.

Com isso, uma vez lavrado o auto de infração, por autoridade competente, com a
descrição dos fatos, elementos de prova, motivação, enquadramento legal, quantificação do
crédito tributário, conferindo ao contribuinte todos os elementos para, em querendo, exerça seu
direito à ampla defesa, instaurando o contraditório administrativo e apresentando seus
argumentos e provas para modificar ou cancelar a acusação fiscal, não há que se falar em
nulidade do lançamento por não se vislumbrar ofensa ao artigo 10 e 59 do PAF.

A auditoria fiscal às fls.64-80, inclusive, foi pautada nas informações prestadas
pela própria Recorrente, na DCTF e DIPJ, apresentando os valores de PIS e COFINS devidos no
período. Logo, observa-se que os valores não foram apresentados pelo agente fiscal, ao contrário,
o agente fiscal elaborou uma tabela com os montantes de PIS e COFINS devidos no período,
informados pela própria Recorrente.

Desta feita, no mérito, também não prosperam os argumentos da Recorrente.
Por conseguinte, quanto ao argumento de que a multa exigível seria confiscatória,
desproporcional, bem como infrigia o princípio do não confisco, entendo que estes argumentos
estão diretamente atrelados a uma suposta ofensa a princípios constitucionais.
No entanto, é cediço que este Colegiado não possui competência para apreciar
argumentos desta natureza, em razão do disposto na súmula CARF no 02, in verbis:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.533 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10950.723073/2012-30

Ademais, ainda que não fosse hipótese de análise de constitucionalidade, observo
que a multa aplicada está de acordo com os ditames da lei.

Ante o exposto, rejeito as preliminares arguidas e, no mérito, nego provimento ao
Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 205
DF CARF MF
Original